Tribunal: TJDFT
Processo: 0747997-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud, na busca de ativos dos executados ELAINE CAITANO DE SOUZA, ROLEMBERG GOMES DA SILVA JUNIOR e DONA MIRA COSMÉTICOS LTDA-ME. Requereu “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD” e, ao final, o provimento do agravo confirmando-se a decisão liminar. Preparo regular sob ID 21179211. É o relatório. Decido. Em que pese o agravante tenha se referido a efeito suspensivo, sua pretensão é de antecipação da tutela recursal e nesses moldes será apreciada. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema Sisbajud e na busca de ativos penhoráveis dos executados. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “O exequente postula realização de nova tentativa de bloqueio de numerários por intermédio do sistema Sisbajud e de bens pelos demais sistemas. Todavia, a medida foi ultimada sem êxito, recentemente, em 13/5/2020 pelo sistema Bacenjud (ID 63126398), em 18/3/2020 pelo Infojud (IDs 59722358 e 59722365) e, desde então, não há indícios de alteração da situação patrimonial dos devedores, o que fragiliza o pleito em tela. Nesse sentido está amalgamada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...) Além disso, o deferimento de tais pedidos teria o efeito colateral de retardar, ainda mais, o andamento dos outros milhares de processos em curso neste Juízo. Posto isso, indefiro o pedido de nova tentativa bloqueio por intermédio dos sistemas Sisbajud e Infojud, deferindo, apenas, a pesquisa pelos sistemas Renajud e eRIDF, que não foram consultados recentemente. (...) Realize a secretaria as pesquisas por meio dos sistemas Renajud e eRIDF, como determinado. Com o resultado, intime-se o exequente. Intimem-se.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos aos autos, tenho como ausentes os requisitos, uma vez que o agravante não demonstrou em que consistiria o perigo iminente de dano grave e que não possa aguardar o regular processamento do recurso. Do exame da decisão vergastada, não houve imposição de qualquer consequência que expusesse o risco o direito ao crédito perseguido pelo agravante. Ao contrário, foram deferidas outras consultas aos sistemas eRIDF e Renajud e determinada a posterior intimação do exequente para prosseguimento. Por fim, eventual concessão da medida em caráter teria caráter irreversível, contrariando o pressuposto negativo do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator